Tribunal: STF
Processo: Rcl 71239
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de decisão do respectivo Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 8034575-79.2020.8.05.0001, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI 5469 e ao entendimento firmado no Tema 1093 da Repercussão Geral.



    O Reclamante sustenta indevida a anulação do auto de infração 03 do PAF nº 269140.0010/18-9, à luz dos precedentes firmados na ADI 5469 e no RE 1287019 RG, “ambos concernentes às demandas envolvendo cobrança de ICMS DIFAL a consumidor final NÃO contribuinte do ICMS, situação que, evidentemente, é inteiramente distinta do presente caso“ (eDoc 1, pp. 2-3).



    Narra que, em desafio ao acórdão, manejou, sem êxito, recurso extraordinário, agravo interno em recurso extraordinário e embargos de declaração. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e da eficácia dos acórdãos nele proferidos. Pede, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação para cassar os acórdãos reclamados. 



    O processo seguiu para instrução. 



    As informações foram prestadas e, nelas, o juízo de origem narrou todo o trâmite da causa. In verbis (eDoc 29):



    “1. Trata-se de Reclamação Constitucional proposta pelo Estado da Bahia, em cujo processo figura como parte adversa a NESTLÉ NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, objetivando afastar a indevida aplicação da tese jurídica firmada em decorrência do julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093 da Repercussão Geral do STF, que consignou a necessidade de prévia lei complementar para viabilizar a cobrança de DIFAL/ICMS em operação interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte de imposto. 



    2. Examinando os autos, constata-se que NESTLÉ NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA entrou com Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o ESTADO DA BAHIA com pedido de cancelamento da parcela remanescente do Auto de Infração nº 2691400010/18-9, decorrente da acusação de suposto recolhimento a menor de Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") nas aquisições de mercadorias oriundas de outras Unidades da Federação e destinadas a consumo do estabelecimento. Em sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, foi julgada improcedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a higidez e subsistência da infração 03 do Auto de Infração n. 2691400010/18-9(1D 10835168): 



    3. Irresignadas, as partes apresentaram recursos de apelação que foram julgados pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, estando a ementa assentada nos seguintes termos (ID 20046983): 



    "APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - DIFAL. ESTADO DA BAHIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 12 E 13 DA LC 87 /96, 146, IlI, "A", E 155, § 2°, DA CF /88". MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA IMPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA."



    4. Ainda inconformadas, as partes opuseram Embargos de Declaração, estando o acórdão proferido nos aclaratórios assim ementado (8034575- 79 .2020.8.05.0001.1. EDCiv): 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULTÂNEOS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO SUSCITADA. ICMS DIFAL. INCONSTITUCUINALIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 STF. MODULAÇÃO DO FEITOS. MARCO TEMPORAL. INCIDÊNCIA NAS AÇÕES EM CURSO. ATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE. ADI 5469 DF E RE 1287019 DF. MANIFESTO EQUÍVOCO. VÍCIO CONFIGURADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190 SANCIONADA 2022. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ANULADO. PROVIMENTO DO APELO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA AUTORA E PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. I - O embargante sustenta que o acórdão padece de manifesto equívoco, uma vez que deixou de consignar sobre a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL e obrigações acessórias; II - De fato, depreende-se do julgado recorrido que o Douto julgador não se pronunciou acerca da questão, aduzindo, tão somente, pela legalidade da base de cálculo do imposto em questão; III - Manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL antes da edição da Lei complementar, em sede de repercussão geral, através da ADI 5469/DF e RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093), julgado em 24/02/21. Entendimento adotado por esta Corte. Precedentes; IV - Modulação dos efeitos para as ações em curso, intentadas antes da ata de julgamento do precedente (03/03/2021), como é o caso em questão. V - Sancionamento da Lei Complementar nº 190 de 04/01/2022, após o julgamento do precedente, a qual regulamenta a cobrança do referido imposto, e que, em tese, aplicando-se o princípio da anterioridade tributária, só deve passar a valer em 2023, não incidindo na presente. VI - voto no sentido de JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS DA NESTLÉ NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA para sanar a omissão apontada e anular o acórdão embargado, dando provimento ao Apelo interposto pela parte Autora no sentido de julgar procedente a demanda e anular a infração 03 do Auto de Infração n. 2691400010/18-9 (ID. 10835108 da apelação), invertendo, ainda, os honorários advocatícios fixados na sentença.;" 



    5. O Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário (1D 20046997), requerendo que seja reconhecida "a violação perpetrada pelo acórdão recorrido ao art. 155 §2º, VII e VIII, "a", da CF /88, bem como a dissonância da situação tático-jurídica ali tratada com o precedente vinculante aplicado no aresto vergastado (Tema 1093 da Repercussão Geral do STF), reformar o v. Acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes (ID 24316215), negando-se provimento ao referido recurso interposto pela Recorrida e, por conseguinte, restabelecendo-se o acórdão que julgou as apelações das partes (ID 16720581 ), com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor do Estado da Bahia." 



    6. Na 2ª Vice-Presidência, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, foi proferida decisão negando seguimento ao recurso (ID 39178917), nos seguintes termos: [...].



    7. Interposto Agravo Interno pelo Estado da Bahia, o recurso interno foi julgado conforme a ementa destacada (8034575-79.2020.8.05.0001.3. AglntCiv): 



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1093, DO STF. COBRANÇA DO DIFAL ALUSIVO AO ICMS PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. Conforme decidido no Tema 1093, do STF, "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87 /2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." 3. Constatada a conformidade entre o acórdão estadual e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 1093), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido” [...] (g.n.).



    A empresa beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pelo não seguimento ou não provimento da reclamação (eDoc 30). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência do pedido, consoante ementa a seguir:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS DIFAL EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO RE Nº 1.287.019/DF (TEMA Nº 1.093), JULGADO EM 24/02/21. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA AS AÇÕES EM CURSO, AJUIZADAS ANTES DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE (03/03/2021), - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não revela ofensa aos paradigmas invocados.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5469 e o RE 1.287.019, leading case do Tema 1.093, de relatoria original do Ministro Marco Aurélio (Redator do Acórdão o Ministro Dias Toffoli), declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O julgamento foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 



    1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 



    2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 



    3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 



    4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 



    5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.



    6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 



    7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 



    8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 



    9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.



    10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.



    11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. 



    Na mesma sessão de julgamento, esta Corte também apreciou o RE 1.287.019 (processo-piloto do Tema 1093 da repercussão geral). O entendimento firmado foi assim sintetizado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 



    1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 



    2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.



    3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.



    4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.



    5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.



    6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (g.n.).



    Como se vê, ficou assentada a inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, na ausência de lei complementar a disciplinar a hipótese. O Tribunal ainda modulou a declaração de inconstitucionalidade para que a decisão passasse a surtir efeitos somente no exercício posterior ao do julgamento, ou seja, no exercício financeiro de 2022. Ressalvou, contudo, da modulação as ações judiciais que estivessem em curso, que é justamente a situação concretamente examinada nesta reclamação. 



    A conclusão harmoniza-se com o teor da manifestação apresentada pela PGR (eDoc 35, p. 6):



    “13. Nesta perspectiva, verifica-se que, no caso dos autos, não se aplica o entendimento jurisprudencial em epígrafe, que não se insere nos limites estabelecidos na modulação de efeitos. Observe-se o trecho de fls. 120, do acórdão reclamado: 



    ‘... 



    Assim, considerando que a presente ação foi intentada em 08/04/2020, anterior ao julgamento da tese acima mencionada, possui a Embargante razão pelo seu inconformismo, já que agasalhada pelo manto da desoneração do recolhimento do tributo (ICMS DIFAL) sem ficar sujeita a qualquer sanção, o que pressupõe também a impossibilidade do Fisco realizar a cobrança da obrigação acessória - multa. 



    Assim, tem-se que aplicando-se a modulação dos efeitos exarada no citado precedente, precipuamente no intuito de coibir a insegurança jurídica, o STF definiu que a decisão só produziria efeito a partir de 2022, exercício financeiro seguinte ao julgamento, quando se tratar das clausulas primeira, segunda, terceira, sexta do Convênio nº 93/2015, normativo utilizado pelo juiz singular para fundamentação da sentença, consoante se infere do ID. 10835168 do apelo em apenso.’ 



    14. Desse modo, ao contrário do que alega o ente público reclamante, o ato reclamado encontra amparo na jurisprudência dessa Corte, tendo julgado o caso concreto com observância dos limites fixados no acórdão paradigma. De rigor, portanto, sua manutenção.”



    Na medida em que a ação de origem foi proposta no ano de 2020, para a anulação de infração tributária consistente na cobrança de DIFAL/ICMS em operação interestadual de aquisição de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do imposto, revela-se correto o aresto que, em embargos de declaração na apelação, julgou o pleito procedente, em desfavor do Estado da Bahia, para anular a cobrança do tributo. Igualmente correta foi a inadmissão do recurso extraordinário e demais insurgências posteriores, sob a perspectiva dos paradigmas de julgamento invocados. 



    Como dito, o processo subjacente estava em curso quando houve o julgamento da ADI 5469 e do Tema 1093 da Repercussão Geral, situação que escapa à modulação de efeitos dos julgados paradigmáticos e permite afastar, por inconstitucionalidade, a cobrança da exação, tal qual ocorreu nos autos de origem, ante a inexistência de lei complementar que veiculasse normas gerais para o tributo, já na vigência da Emenda Constitucional nº 87/2015. 



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação proposta pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente